Tribunal: TJSP
Processo: 2147094-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENHORA DE CRÉDITO
– Determinação judicial para penhora de créditos devidos por anunciantes publicitários ao executado – Direitos certos e determináveis dos executados – Possibilidade -- Precedentes do STJ:

– A penhora de créditos não se confunde com a penhora de faturamentos e pode ser determinada mediante a expedição de ofícios aos credores do executado para que depositem os valores em

Ementa:
PENHORA DE CRÉDITO
– Determinação judicial para penhora de créditos devidos por anunciantes publicitários ao executado – Direitos certos e determináveis dos executados – Possibilidade -- Precedentes do STJ:

– A penhora de créditos não se confunde com a penhora de faturamentos e pode ser determinada mediante a expedição de ofícios aos credores do executado para que depositem os valores em juízo, a fim de satisfazer a execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147094-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CORREIO
POPULAR S/A, é agravado EDITORA CARAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19741 --
Agravo de Instrumento n. 2147094-54.2019.8.26.0000
Agravantes: CORREIO POPULAR S/A
Agravada: EDITORA CARAS S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 20a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Rogério Bonini
PENHORA DE CRÉDITO
Determinação judicial para penhora de créditos devidos por
anunciantes publicitários ao executado
Direitos certos e
determináveis dos executados Possibilidade -- Precedentes do
STJ:
A penhora de créditos não se confunde com a penhora de
faturamentos e pode ser determinada mediante a expedição de
ofícios aos credores do executado para que depositem os valores
em juízo, a fim de satisfazer a execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
tempestivo e devidamente preparado e instruído, interposto da decisão
reproduzida a fls. 33/34, que deferiu o pedido de penhora de 30% dos
eventuais créditos que o executado, ora agravante, tenha receber
referentes a verbas publicitárias, das empresas elencadas.
Agrava a executada por entender que a
decisão recorrida é desarrazoada em razão do montante arbitrado, assim
como por estar prejudicando a sua imagem juntos a seus clientes e
mercado, visto que três dos seus clientes já informaram que deixarão de
renovar os contratos ou mesmo cancelarão os vigentes.
Alega ter feito proposta de acordo mais

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
vantajosa ao exequente, a qual não foi aceita, em clara ofensa ao preceito
duty to mitigate the loss. Diz que a penhora pequenas quantias mensais
acarretará prejuízo irreparável com seus clientes, sendo lhes imposto
obrigação que a eles não cabe consistente em realizar depósitos judiciais
dos valores de publicidade.
Requer seja totalmente provido o presente
agravo, com a reforma integral da decisão do juízo de primeiro grau que
concedeu a penhora de 30% sobre eventuais créditos em relação às
empresas terceiras; ou alternativamente, seja provido o presente agravo
para determinar que o réu deposite o valor arbitrado (30%) de acordo com
cada contrato, retirando dos clientes a preocupação e obrigatoriedade de
ver-se envolvido em ação judicial, de modo a não prejudicar ainda mais a
imagem do réu.
Em duas oportunidades foi indeferido o
pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (fls.49/53 e 136).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
62/69), requerendo, em síntese, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pela agravada contra o agravante, cuja decisão
recorrida deferiu a penhora dos recebíveis em razão de contratos de
publicidade.
No presente caso, a empresa agravada busca
a satisfação de seu crédito originado de contrato de confissão de dívida,
firmado em 18 de maio de 2018, no valor de R$1.263.378,07. Dentre
outros meios, foi tentada a penhora on-line, por intermédio do sistema

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Bacenjud, parcialmente frutífera frente ao ínfimo valor penhorado frente
ao total da dívida.
Não há notícias na minuta recursal de que os
agravantes tenham espontaneamente, no decorrer do processo, oferecido
garantia que atendesse ao fim previsto em lei e que tenha ocorrido
infundada recusa por parte da credora. Não é crível crer que o exequente
seja compelido a aceitar um acordo para pagamento parcelado da dívida,
considerando que o título executado já se consubstancia em instrumento
de confissão de dívida anteriormente inadimplido.
No mais, deve-se sempre levar em conta que
a penhora visa favorecer o credor, considerando-se a forma menos onerosa
para o devedor.
Assim, a penhora do crédito determinada
pelo Juízo de Primeiro Grau é perfeitamente viável e prescinde dos
requisitos previstos para a penhora de faturamento, uma vez que os
créditos são direitos certos e determináveis do executado, devido por
terceiro também determinado, o qual deve ser oficiado a depositar o valor
em juízo, evitando que o próprio devedor, inerte no pagamento da dívida, o
receba e frustre a execução.
III. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --